Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741351-66.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MATEUS LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA PACIENTE: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por MATEUS LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada na petição inicial do “writ” impetrado em favor de GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA. Salientou que há fato novo capaz de demonstrar o “periculum in mora” a ser resguardado nesta via estreita, qual seja: o esgotamento do prazo para impugnação do acórdão prolatado pela Turma Recursal, em 18-setembro-2025, nos autos de origem. Destacou que o prazo recursal encerrará em 3-outubro-2025, o que acarretará o trânsito em julgado do decisum impugnado e a consequente perda de objeto deste “writ”. Ponderou que “a concretização do trânsito em julgado esvaziará por completo o objeto do presente Habeas Corpus, cujo objetivo é, justamente, o trancamento da ação penal ou a anulação do feito por flagrante atipicidade da conduta e responsabilidade penal objetiva”. Ressaltou que o perigo na demora não se restringe unicamente ao provimento judicial proferido pela Turma Recursal, mas se estende ao resultado útil do processo de origem, que pode transitar em julgado com a prolação de condenação fundada na responsabilidade penal objetiva, em nítida ruptura com a dogmática penal-constitucional. Requereu, ao final, a reconsideração da decisão de ID 76798136 para suspender a tramitação do processo n. 0703069-15.2023.8.07.0004 até o julgamento final deste “habeas corpus”. É o relatório. Decido. A decisão de ID 76798136 indeferiu a liminar pleiteada na petição inicial deste “writ” ao argumento de que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado nesta fase procedimental. Pontuou que a pretensão almejada foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau e pela Turma Recursal, de modo que sua reanálise demanda maior cautela. Ressaltou, ainda, que a celeridade no processamento desta ação autônoma esvazia o “periculum in mora” diante das circunstâncias concretas. Veja-se a fundamentação exarada: Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões prolatadas no feito de origem, não se verificam, de plano, as nulidades relatadas na inicial. Consigne-se que a pretensão veiculada neste “writ” foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau e pela Turma Recursal, o que demonstra a existência de prévio debate das teses defensivas por diversos julgadores e, como consequência, exige maior cautela na apuração dos argumentos apresentados. Partindo dessas premissas e dos limites cognitivos da liminar em habeas corpus, não se verifica evidente constrangimento ilegal a ser sanado neste momento procedimental, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Demais disso, vale pontuar que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. Ocorre que a perquirição mais acurada dos argumentos apresentados pelo Impetrante transparece a necessidade premente de deferimento da liminar pleiteada. O presente “habeas corpus” visa a reformar o decreto condenatório imposto ao paciente pelo Juízo do 2o Juizado Cível e Criminal do Gama/DF e mantido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal ante a ocorrência de nulidades processuais ou, subsidiariamente, de atipicidade da conduta a ele imputada. Na petição inicial, o Impetrante discorreu, com maior detalhamento, sobre a responsabilidade penal objetiva aplicada em detrimento do paciente, cujo alicerce derivou da criação de um dever jurídico-penal inexistente, qual seja, o reconhecimento de que o paciente incorreu na conduta tipificada no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) ao não fazer cessar as perturbações relatadas pelos vizinhos do imóvel. As alegações apresentadas são robustas. Demais disso, o processo de origem está em vias de encerrar em definitivo, o que ensejará a formação de título executivo judicial e acarretará a perda superveniente do objeto deste “writ”. Tais elementos revelam que a tramitação célere desta ação mandamental pode ser insuficiente para resguardar a tutela pretendida nesta via estreita, contrariamente ao decidido no ID 76798136. Assim, pautado na excepcionalidade da presente casuística e na demonstração eficaz do “periculum in mora”, é de ser modificado o provimento jurisdicional anteriormente proferido. DIANTE DO EXPOSTO, RECONSIDERO a decisão de ID 76798136 e defiro a liminar pleiteada para suspender a tramitação do processo n. 0703069-15.2023.8.07.0004 até o julgamento do mérito deste “habeas corpus”. OFICIE-SE. 2. Informações dispensadas. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator